Tribunal: TJDFT
Processo: 0744371-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. REGRA DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença, que determinou a atualização do débito mediante aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, após a consolidação do valor até novembro de 2021.
2. O agravante sustenta que a SELIC deveria incidir apenas sobre o principal, excluídos os juros moratórios anteriormente apurados, sob o argumento de vedação à capitalização de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, após a Emenda Constitucional no 113/2021, a Taxa SELIC deve incidir:
(i) apenas sobre o valor principal do débito; ou
(ii) sobre o valor consolidado até novembro de 2021, compreendendo correção monetária e juros de mora já incorporados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 determinou a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora dos débitos judiciais da Fazenda Pública, a partir de sua promulgação.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022, regulamentou a forma de cálculo, prevendo a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do crédito até novembro de 2021.
6. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado não configura juros sobre juros, mas decorre de opção expressa do constituinte derivado, com hierarquia constitucional.
7. A proposta de segregação do valor apurado até novembro de 2021, sem atualização posterior, não encontra amparo no texto constitucional nem na regulamentação administrativa do CNJ.
8. Precedentes do Tribunal confirmam a legalidade da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, observada a regra de transição da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora dos débitos judiciais da Fazenda Pública; 2. A SELIC deve incidir, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do crédito, compreendendo correção monetária e juros de mora apurados até novembro de 2021.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (com redação da Resolução CNJ no 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1898369, AgInt no 0707327-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1970149, AgInt no 0739915-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025.